Tribunal: TJMT
Processo: 1011288-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011288-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 005.994.951-11 (EMBARGADO), FABIANE EBONE SABINO - CPF: 966.333.521-15 (EMBARGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CLEBER RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 002.224.321-60 (EMBARGANTE), IZABEL CRISTINA RUARO DUTRA - CPF: 977.228.631-91 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PELO USO DO IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAR OS AGRAVANTES NO IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
OMISSÃO
– RECONHECIMENTO – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO – BENEFÍCIO MANTIDO –
CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACÓRDÃO REFORMADO SEM EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEBER RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA E OUTRA, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ANDERSON DE SOUZA SILVA E OUTRA.

O Acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ESBULHO POSSESSÓRIO DECORRENTE DE ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAR OS AGRAVANTES NO IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – MORA EX RE – EXPRESSA POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ­– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o contrato firmado entre as partes consigna expressamente cláusula resolutiva e o vendedor interpelou o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da parte requerida agravada, a existência de cláusula contratual resolutória expressa baseada em mora ex re, a possibilidade de reaver o imóvel e o periculum in mora.

“Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica” (TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022).”

Os embargantes, em razões de Id. 186824284, alegam, em síntese, a existência de contradição a jurisprudência e omissão quanto à análise de indeferimento da gratuidade de justiça concedida aos embargados.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas contradições e omissões existentes no julgado, a fim de prover a pretensão para que seja revogada a liminar concedida e indeferir a gratuidade de justiça.

Contrarrazões de Id. 188628187.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pelos ora embargantes, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Em suas razões, os embargantes suscitam a existência de omissão no
decisum
acerca da preliminar de revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido em favor dos embargados, suscitada em sede de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, de Id. 176894661.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a aludida omissão, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

A assistência judiciária anteriormente concedida pode ser revogada de ofício pelo juiz, por se tratar de matéria de ordem pública.

Com efeito, estabelece o artigo 8o da Lei n. 1060/50 que poderá o juiz,
ex-offício
, decretar a revogação dos benefícios, desde que ouvido o beneficiário.

Em corroboração, o Código de Processo Civil, em seu art. 100 prevê que a parte contrária poderá questionar o deferimento do benefício a qualquer tempo, através de questionamento nos próprios autos. Confira-se:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso, ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

Nesse toar, não há dúvidas que a revogação ou concessão do benefício da assistência judiciária pode ocorrer a qualquer momento da fase processual e dentro dos próprios aos autos, podendo ser decretada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que não se submete à preclusão.

Sob esse prisma, cumpridas as formalidades exigidas pela legislação de regência e autorizado a analisar o pleito de revogação do pedido de assistência judiciária formulado pelos embargantes, por não se tratar de matéria sujeita a preclusão, passo a fazê-lo.

Quanto ao ponto, ao que ressai dos autos, as partes embargantes não trouxeram documentos recentes a fim de comprovar que houve alteração na vida financeira das partes embargadas. Logo, inexistindo comprovação cabal de alteração da capacidade financeira do beneficiário, razão não há para a revogação da assistência judiciária.

Ressalte-se, outrossim, que as partes embargantes tiveram oportunidade de juntar documentos atualizados para comprar a desnecessidade de manutenção da concessão das benesses da gratuidade e não o fez, inclusive, quando da apresentação das contrarrazões.

A esse respeito, o seguinte julgado da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA. 1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo ( REsp 1.663.193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2018). [...]” ( AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

No que tange a alegada contradição, verifica-se que não assiste razão aos embargantes.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que as partes recorrentes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

Veja que os argumentos lançados pelas partes embargantes foram devidamente valorados.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“(...)

A tutela provisória é instituto do direito pátrio que visa conferir maior efetividade prática à tutela final, a fim de evitar que a demora do processo possa causar prejuízo aos litigantes que demonstrem verossimilhança de suas alegações.

(...)

Analisando o entendimento apresentado pela togada singular na decisão recorrida, infere-se que não é consentâneo ao que vem sendo sedimentado neste Sodalício e no Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque trata-se de contrato de compra e venda firmado entre as partes, no qual os agravados ficaram obrigados a pagar o valor de R$302.000,00 (trezentos e dois mil reais), que seriam pagos da seguinte forma:

“a) R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) representado por um veículo AMAROK CD 4x4 Trend Placa ONM-0707, Renavam 565462954, em nome de Renascer Prestadora de Serviços Eireli;

b) R$5.000,00 (cinco mil reais) por transferência bancária diretamente na conta de titularidade de Anderson, sendo R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 10/09/2021 e R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 17/09/2021;

c) R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) representados por 10 (dez) cheques pré datados no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) cada, com o primeiro vencimento em 01/11/2021 e os demais com vencimento em intervalos de 45 (quarenta e cinco) dias, todos os títulos são do Banco SICREDI, AG. 8152 C/C 11.839-0 com a numeração inicial de 000070 e a final 000079 em nome do Agravado Cleber;

d) R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) a serem pagos à Caixa Econômica Federal em forma de boletos, tendo em vista o financiamento realizado pelos autores quando da compra do imóvel por estes, com parcelas decrescentes, iniciando-se em R$1.936,00 (um mil novecentos e trinta e seis reais) e tendo como parcela final R$524,03 (quinhentos e vinte e quatro reais e três centavos), totalizando 250 (duzentos e cinquenta parcelas).”

Os agravantes alegam que em razão do inadimplemento dos agravados em relação às prestações “c” e “d”, receberam notificação, acerca do inadimplemento junto à Caixa Econômica Federal.

Dessa forma, pugnaram pela reintegração de posse do imóvel, o que foi indeferido pela Magistrada a quo.

Todavia, há evidência de que os requeridos, ora agravados, não adimpliram com o valor do contrato, denotando o descumprimento contratual, o qual foi objeto da notificação de Id. 168668658 - fls. 98.

Deste modo, diante da comprovação, prima facie, do inadimplemento, o próprio contrato (Id. 168668658 - fls. 45 e ss.) traz no parágrafo único do art. 6° cláusula resolutiva, autorizando o vendedor a reaver o imóvel:

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL

Verificado qualquer inadimplemento do Promissário COMPRADOR no pagamento das prestações, em prazo superior a 60 (sessenta) dias, bem como deixar de cumprir qualquer das exigências deste contrato, considerar-se-a rescindido de pleno direito este instrumento, hipótese em que incidirão às sanções previstas na CLÁUSULA SÉTIMA deste contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de uma rescisão contratual com a consequente retomada do imovel, objeto deste instrumento, o Promissário COMPRADOR perderá, em benefício do Promitente VENDEDOR, todas e quaisquer benfeitorias que porventura tenham sido feitas no imovel e, ocorrendo danos, estes deverão ser reparados pelo Promissário COMPRADOR.

Desta forma, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, mormente porque, nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.

Assim, a princípio, nos termos dos arts. 397 e 474 do Código Civil, opera de pleno de direito a cláusula resolutiva expressa, sendo despicienda a notificação para fins de constituição em mora e conseguinte rescisão, haja vista haver expresso ajuste de que se trata de mora ex re, que independente de citação ou notificação para se efetivar.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO. (...) Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente. Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa. (...)” (REsp n. 1.789.863/MS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2021) (grifo nosso)

No mesmo sentido são os seguintes entendimentos desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISTRATO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES – TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – MORA EX RE – EXPRESSA POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ­– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da parte requerida agravada, a existência de cláusula contratual resolutória expressa baseada em mora ex re, a possibilidade de reaver o imóvel e o periculum in mora. “Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica” (TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022). As provas coligidas aos autos de origem demonstram que o requerido agravado não adimpliu com nenhum valor, restando evidenciado o descumprimento contratual. Diante da comprovação, prima facie, do inadimplemento, o próprio contrato traz expressa cláusula resolutiva, autorizando o vendedor a reaver o imóvel. Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, mormente porque, nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito. Despicienda a notificação pessoal da parte requerida agravada para fins de constituição em mora e conseguinte rescisão contratual, isso porque a mora no caso vertente é ex re, na forma do art. 397 do Código Civil, consoante se infere da redação do § 2° da cláusula 10a do contrato. “(...) Versando a lide sobre pretensão de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, onde o contrato firmado entre as partes consigna expressamente a cláusula resolutiva e o vendedor interpela o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re.” (N.U 1010462-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM RETENÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – MORA COMPROVADA – PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Versando a lide sobre pretensão de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, onde o contrato firmado entre as partes consigna expressamente a cláusula resolutiva e o vendedor interpela o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re.” (N.U 1010462-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – RESOLUÇÃO DO PACTO DE PLENO DIREITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cabível o deferimento de liminar de reintegração de posse fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda, conforme recente entendimento do STJ. Se o contrato firmado entre as partes consigna expressamente cláusula resolutiva e o vendedor interpelou o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re. Diante da resolução do contrato, por inadimplemento, a posse do comprador foi maculada de vício bastante a autorizar o deferimento da liminar de reintegração de posse, mormente porque preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.” (N.U 1023258-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (destaquei)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DESCABIMENTO DO AGRAVO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES AFASTADAS – RESCISÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR ANTERIOR – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. In casu, a decisão ora recorrida deferiu o pedido de reintegração direta da posse, ante o descumprimento da decisão liminar anteriormente deferida, não havendo o que se falar em descabimento do recurso, tampouco em preclusão consumativa. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. In casu, o requerente demonstrou o inadimplemento contratual por parte dos superficiários, ante a exploração da área da superfície por terceiros, sem autorização do proprietário. Além disso, restou evidenciado o descumprimento contratual também no tocante à falta de contratação do seguro garantia, e na ausência de pagamento da parcela devida a título de remuneração da superfície. Diante do inadimplemento da remuneração da superfície, o próprio contrato autoriza ao proprietário reaver o bem objeto de concessão de direito real de superfície, sobretudo considerando a mora ex re. NÃO HÁ ÓBICE PARA A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, POSSIBILITANDO AO PROPRIETÁRIO EXERCER O DIREITO POTESTATIVO DE RESOLUÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.” (AI 1015706-57.2022.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022) (destaquei)”

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para suprimir a omissão em relação ao pedido de revogação da assistência judiciária conferido aos autores, ora embargados, sem alteração do julgado.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023